Tribunal: STF
Processo: HC 69818
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
I - PROVA OBTIDA POR MEIOS ILICITOS: INVOCAÇÃO DO ARTIGO
5., LVI DA CONSTITUIÇÃO: IMPROCEDENCIA: PRECEDENTES INAPLICAVEIS.
     1. A ESPÉCIE - GRAVAÇÃO  DE  CONVERSA  PESSOAL  ENTRE
INDICIADOS  PRESOS  E  AUTORIDADES  POLICIAIS,  QUE  OS PRIMEIROS
DESCONHECERIAM - NÃO SE PODERIA OPOR O PRINCÍPIO DO SIGILO DAS
COMUNICAÇÕES TELEFONICAS - BASE DOS PRECEDENTES RECORDADOS - MAS,
EM TESE, O DIREITO AO SILENCIO (CF, ARTIGO 5., LXIII), COROLARIO
DO PRINCÍPIO "NEMO TENETUR SE DETEGERE", O QUAL ENTRETANTO, NÃO
APROVEITA A TERCEIROS, OBJETO DA DELAÇÃO DE  CO-REUS; ACRESCE QUE,
NO CASO, A LUZ DA PROVA, A SENTENÇA CONCLUIU QUE OS INDICIADOS
ESTAVAM CIENTES DA GRAVAÇÃO E AFASTOU A HIPÓTESE DE COAÇÃO
PSICOLOGICA.
     II - PRISÃO PARA APELAR DE RÉU CONDENADO POR TRAFICO  DE
ENTORPECENTES: LEI 6.368/76, ARTIGO 35, E LEI 8.072/90, ARTIGO 2.,
PAR. 2., INTERPRETAÇÃO  CONFORME  A  CONSTITUIÇÃO: EXIGÊNCIA  DE
NECESSIDADE CAUTELAR SATISFEITA NA ESPÉCIE.
     A PRISÃO PARA APELAR SÓ SE LEGITIMA QUANDO SE EVIDENCIA A
SUA NECESSIDADE CAUTELAR, NÃO CABENDO INFERI-LA EXCLUSIVAMENTE DA
GRAVIDADE  EM  ABSTRATO  DO  DELITO  IMPUTADO; E  POSSIVEL, CONTUDO,
EXTRAIR DO CONTEXTO DO FATO CONCRETO - QUE REVELA A EXISTÊNCIA DE
COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE  DIMENSÕES INTERNACIONAIS - BASE
EMPIRICA PARA A AFIRMAÇÃO DO RISCO DE FUGA DOS CONDENADOS, FUNDAMENTO
IDONEO PARA A CAUTELA DA PRISÃO PROVISORIA IMPOSTA.